Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-45.2021.8.11.0026
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO NÃO CUMPRIDA. RECURSO INOMINADO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a parte recorrente não demonstra por meio de documentos hábeis a sua incapacidade financeira para providenciar o recolhimento do preparo recursal, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo.
2. Assim, não comprovado o recolhimento do preparo, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não conhecimento do recurso inominado, frente à sua deserção.
3. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000934-45.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MARILDA DA SILVA - CPF: 926.026.221-68 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022